Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706258-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HEITOR WICKS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Heitor Wicks de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0701482-42.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo indicado na petição inicial, nos seguintes termos: “Custas recolhidas no ID 226370003. Passo a apreciar o pedido liminar. O impetrante, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na inicial, sob o argumento de que faz jus à isenção desta espécie de imposto, por força do disposto no art. 2°, inciso XIII, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019. A liminar, em sede de mandado de segurança, depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. No caso, a propriedade do veículo está devidamente comprovada pelo documento ID 226333938. A nota fiscal ID 226333937 evidencia que o veículo foi adquirido pelo impetrante, na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, em setembro de 2023. De fato, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital 6.466/2019, garante a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, como é o caso do bem móvel adquirido pelo impetrante. Ocorre que, a Lei 6.466/2019 foi alterada pela Lei no 7.591, de 04 de dezembro de 2024, para restringir a isenção de IPVA em favor de veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Portanto, veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado em outro Estado da Federação não tem direito à isenção tributária relativa ao IPVA. O veículo do impetrante foi adquirido em revenda localizada em Pernambuco, motivo pelo qual, a partir do exercício de 2025, não tem mais isenção de IPVA. A condição estabelecida pela isenção tributária, conforme admite o artigo 178 do CTN, exige que o veículo seja adquirido em revenda localizada no DF. A aquisição é comprovada pela nota fiscal e, no caso, a nota fiscal de compra evidencia aquisição em Pernambuco, não no DF. Portanto, inexiste prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de que o veículo foi adquirido em revenda do DF. Ao contrário, a prova pré-constituída indica aquisição em outro Estado, o que retira o direito á isenção, a partir do exercício de 2025, em respeito ao princípio da anterioridade, que também deve ser observado no caso de isenção. No caso, o DF está a exigir o IPVA relativo ao exercício de 2025, em razão da alteração legislativa na lei de isenção ocorrida em dezembro de 2024. A alegação do impetrante é a não observância do princípio da anterioridade nonagesinal, a considerar que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano. Não há dúvida de que a revogação de benefícios fiscais, como ocorreu no caso, deve observar aos princípios da anterioridade, geral e nonagesinal, mas não em relação ao IPVA, justamente em função da peculiaridade deste tributo. A própria CF/88 dispõe que não se aplica ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesinal quando houver alteração da base de cálculo, que pode implicar, inclusive, decorrer de aumento de imposto por ampliação da base de cálculo ou por renúncia de benefício fiscal (§ 1o do artigo 150 da CF). Isto porque o fato gerador deste imposto, ao contrário de outros, como o ICMS, é único, primeiro dia do exercício. Se não fosse a ressalva constitucional, a anterioridade nonagesinal inviabiliza a exigibilidade do IPVA na totalidade do exercício seguinte e, neste caso, implicaria não tributação em todo o exercício de 2025. A dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesinal, o que justifica a exceção do texto constitucional. O mesmo fenômeno não ocorre com outros tributos, como o ICMS, cujos fatos geradores são dinâmicos e, por isso, compatível com tal princípio. Ademais, a isenção tributária, como enuncia o artigo 111 do CTN, deve ser interpretada de forma restrita, justamente porque é benefício fiscal. Assim, em sede de MS, não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesinal. A existência de discussão e a ressalva do texto constitucional são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na exigibilidade deste tributo. Também por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para se quiser, intervir, o que defiro. Após, ao MP e, em seguida, conclusos para sentença.” Em síntese, o Agravante afirma que, até 31 de dezembro de 2024, os veículos elétricos e híbridos eram isentos de IPVA no Distrito Federal, conforme a Lei distrital no 6.466/2019. No entanto, a Lei distrital no 7.591/2024 alterou essa isenção, condicionando-a à aquisição do veículo em lojas localizadas no Distrito Federal. Sustenta que a Lei distrital no 7.591/2024 afronta o princípio da anterioridade tributária, pois foi publicada em 5/12/2024 e produziu efeitos financeiros imediatos em 1/01/2025, sem observar o intervalo de 90 dias exigido pela Constituição Federal (art. 150, III, “c”). Aponta violação ao princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica, alegando que a nova exigência tributária foi imposta de forma abrupta, sem respeitar o planejamento financeiro dos contribuintes, violando os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou o julgamento do RE 564.225 pelo STF, que estabelece que a supressão de benefícios fiscais configura majoração tributária e deve observar os princípios da anterioridade. Enfatiza que, caso a liminar não seja concedida, será compelido a pagar indevido tributo incidente sobre o veículo GWM HAVAL H6 PREM HEV, no valor de R$ 4.952,42, sofrendo grave prejuízo financeiro e risco de inadimplência fiscal. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 incidente sobre o seu veículo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do IPVA incidente sobre o seu veículo, sob o argumento de que a Lei distrital no 7.591/2024 afronta o princípio da anterioridade tributária, pois foi publicada em 5/12/2024 e produziu efeitos financeiros imediatos em 1/1/2025, sem observar o intervalo de 90 dias exigido pela Constituição Federal (art. 150, III, “c”). Logo, deve-se examinar se o Impetrante tem direito líquido e certo à isenção do IPVA 2025 sobre o veículo elétrico indicado na petição inicial do Mandado de Segurança. E segundo o artigo 1o da Lei no 12.016, de 17 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, estabelece que a ordem será concedida para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, sempre que alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação em seu direito, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, em razão da prática de ilegalidade ou de abuso de poder. O direito líquido e certo para fins de concessão de segurança é aquele amparado por prova pré-constituída. Infere-se dos autos que o Agravante adquiriu o veículo GWM HAVAL H6 PREM HEV em 28.9.2023 (Id. 226333937), portanto, ainda na vigência da Lei distrital no 7.028/2021, que alterou a Lei na 6.466/2019, para isentar veículos elétricos e híbridos do pagamento do IPVA. Ocorre que a Lei no 7.591/2024 alterou a regra de isenção e passou a condicioná-la aos veículos adquiridos de revendedores localizados no Distrito Federal, nos seguintes termos: “(..) § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024); I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; e II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” O veículo do Agravante foi adquirido em Recife, razão pela qual, em tese, não faria mais jus à isenção. Sucede que a referida lei entrou em vigor em 5 de dezembro de 2025, de modo que a produção dos seus efeitos deve observar o disposto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, que dispõe sobre a anterioridade nonagesimaL, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no precedente que segue: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988. 2. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 3. Agravo interno provido, para reconhecer a aplicação apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. (RE 1237982 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 26-05-2020 PUBLIC 27-05-2020) Não se põe em dúvida que a instituição de requisito para usufruir da isenção do IPVA, posteriormente à aquisição do veículo, se equivale à instituição de tributo. Ainda conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta.” Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPI. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo consignou necessária a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de tributos. Precedentes. 2. As alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021, restringindo benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos automotores novos, de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), concedido a pessoas com deficiência, geraram aumento de carga tributária, cabendo observar, consequentemente, o princípio da anterioridade. Precedentes de ambas as Turmas. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1437354 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1413296 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023) O fato gerador do imposto em comento ocorreu no dia 1o de janeiro de 2025 e a cobrança tem vencimento previsto para 28 de fevereiro de 2025 (Id. 226333940), portanto, dentro do prazo de 90 dias, o que se afigura inconstitucional. Novamente destaco que é vedado aos entes federados cobrar tributos antes de noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando-se, ainda, a anterioridade anual. No caso em exame, embora tenha sido observado o princípio da anterioridade anual, a noventena foi ignorada. Desse modo, é patente a plausibilidade do direito alegado. Igualmente, o perigo de dano reside na proximidade do vencimento da cobrança do imposto. Ante o exposto, antecipado a tutela recursal para conceder a liminar requerida na petição inicial e suspender a exigibilidade do IPVA atinente ao veículo GWM HAVAL H6 PREM HEV, placa SNQ4F60, Renavam 01360978680, referente ao exercício de 2025. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora